Tribunal: TJSP
Processo: 2272650-03.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC, a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC, a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante LUIZ
FERNANDO DE MELLO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000 - Itapevi - VOTO No 2/7
Voto no 37145
Embargos de declaração no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000
Embargante(s): Luiz Fernando de Mello
Embargado(s): Ministério Público de São Paulo
Comarca de Itapevi
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Não verificadas as hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do
CPC, a conduta de fazer preponderar argumentos configura
tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-
determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Fernando de Mello em face do v. Acórdão de fls. 700/708, por
meio da qual a D. Turma Integrante desta Colenda 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente desacolheu pretensão formulada em
mandado de segurança impetrado contra ato do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível de Itapevi, mantendo a decisão que havia
reduzido os honorários periciais devidos ao embargante, em razão
de deficiência da perícia produzida nos autos da ação civil pública
no 0002339-61.2001.8.26.0271.
Sustenta que o v. acórdão padece de omissão,
uma vez que não observou a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido da ilegalidade da determinação de devolução
dos honorários periciais quando já executado o labor pericial, não
se manifestou sobre arestos paradigmas colacionados na peça
inaugural, e nem sobre o pedido de honorários finais do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000 - Itapevi - VOTO No 3/7
Reitera a alegação de que a falta de apresentação de documentos
pelas partes prejudicou o trabalho pericial, de que os quesitos do
Juízo e das partes foram respondidos a contento, e da necessidade
de determinação de realização de nova perícia, caso verificada
alguma insuficiência. Alude à ausência de similitude do aresto
paradigma transcrito no acórdão embargado. Requer a supressão
dos vícios, com a consequente alteração do resultado do
julgamento,
além
do
prequestionamento
dos
dispositivos
invocados, para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade, porém os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses do art. 1.022, do CPC.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 131 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000 - Itapevi - VOTO No 4/7
Na hipótese em concreto, a ação mandamental
foi julgada improcedente por ausência de demonstração do direito
líquido e certo do impetrante, consoante as razões aduzidas no v.
acórdão, com relevo para os seguintes excertos:
Com efeito, o atual Código de Processo Civil introduziu, no art. 465, §
5o, a possibilidade de redução da verba honorária pericial nos casos em
que a perícia se mostra inconclusiva ou deficiente. Trata-se de medida
facultativa posta à disposição do Magistrado, a fim de dar subsídios
para a correta fixação da remuneração do perito, de acordo com o
trabalho realizado nos autos. Confira-se, a propósito, trecho da obra de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
O atual CPC abre expressamente a possibilidade de redução da
remuneração arbitrada inicialmente, nos casos que especifica. Tal
redução é justa, especialmente porque, de forma semelhante ao que
ocorre com os honorários advocatícios, a remuneração do perito deve
ser adequada ao trabalho por ele desempenhado. Especialmente no que
diz respeito à perícia inconclusiva, é preciso verificar se a situação
inconclusiva se deu por incompetência do perito ou pela falta de
disponibilidade de dados que permitissem a ele emitir seu parecer de
forma mais segura. Vale lembrar que a redução é facultativa, ficando ao
critério do juiz proceder ou não a ela. Essa medida, bem como a
mencionada no parágrafo anterior, praticamente acaba com a
necessidade de estipulação de honorários “provisórios” e “definitivos”
quando não houver certeza sobre o valor a ser pago, o juiz pode
dividir o pagamento em duas partes, e, mesmo assim, conta com a
faculdade de reduzir o valor caso ele se mostre excessivo em vista do
desempenho do perito.
No caso em exame, não se verifica ilegalidade na decisão que reduziu os
honorários periciais devidos ao impetrante, tendo o DD. Magistrado a
quo, nas informações prestadas a fls. 613/672, pormenorizado os
motivos pelos quais reputou a perícia deficiente, a justificar a redução
(...).
Enfim, a decisão acha-se bem fundamentada, dando conta da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000 - Itapevi - VOTO No 5/7
insuficiência parcial do trabalho apresentado pelo impetrante naqueles
autos. Logo, não prospera a presente ação mandamental, uma vez não
demonstrada a violação a direito líquido e certo pelo impetrante.
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
No mais, uma vez ratificada a conclusão da
Instância a quo no sentido da insuficiência do trabalho pericial, de
modo a justificar a redução da verba pericial honorária arbitrada,
não há que se falar em pagamento de honorários periciais
adicionais, por consequência lógica.
Por fim, faz-se imperioso o esclarecimento de
que não se exige que o julgado enumere os dispositivos legais
para que se tenha por analisada a matéria. Ademais, destaque-se
a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000 - Itapevi - VOTO No 6/7
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272650-03.2018.8.26.0000/50000 - Itapevi - VOTO No 7/7
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama
menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de
que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.

Isso posto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR